Tribunal: TJMT
Processo: 1013349-96.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013349-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORRAYNE CARVALHO SOUZA - CPF: 023.808.761-18 (RECORRENTE), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), PEDRO THIAGO DE SOUZA - CPF: 039.983.521-04 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO NA VÉSPERA DO NATAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, movida por passageiros em virtude do cancelamento de voo na madrugada do dia 24/12/2023, com origem em Cuiabá e destino final no Rio de Janeiro. O voo, com conexão em Brasília, foi cancelado poucas horas antes do embarque, e os passageiros foram reacomodados em outro voo no mesmo dia, com chegada ao destino final às 23h35, em aeroporto diverso (Galeão). A sentença fixou indenização por dano moral em R$ 6.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do voo e a posterior reacomodação sem assistência adequada configuram falha na prestação do serviço; e (ii) analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se afastando por suposta “manutenção não programada”, fato ligado à própria atividade econômica da ré.

4.

O cancelamento do voo poucas horas antes do embarque, somado à ausência de assistência material adequada e à reacomodação tardia, configura falha na prestação do serviço.

5.

O atraso no deslocamento por mais de 13 horas em pleno período natalino e a mudança de aeroporto de destino frustram legítimas expectativas dos consumidores e extrapolam os meros transtornos do cotidiano, caracterizando dano moral.

6.

O valor da indenização fixado na origem (R$ 6.000,00 por autor) mostra-se compatível com a extensão do dano e com a jurisprudência da Turma Recursal, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013349-96.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Lorrayne Carvalho Souza

Pedro Thiago de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
a rejeição da preliminar suscitada e, no mérito,
JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de condenar a parte promovida a pagar, a cada promovente, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por dano moral,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção não programada e que a assistência foi devidamente prestada, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Conforme se extrai da petição inicial, os autores alegam que adquiriram passagens para o voo com saída de Cuiabá às 04h20min do dia 24/12/2023 e chegada às 10h25 do mesmo dia ao Rio de Janeiro, com conexão prevista em Brasília. Relatam que o voo foi cancelado poucas horas antes do embarque, sem justificativa clara e sem a devida assistência, sendo reacomodados em novo voo apenas às 18h30min do mesmo dia, com chegada ao destino às 23h35, com alteração de aeroporto de destino para o Galeão. Sustentam que os transtornos causados pela falha na prestação do serviço resultaram em intenso abalo emocional, especialmente por se tratar de viagem planejada para o período natalino.

Pois bem. O cancelamento do voo no dia 24/12/2023 é fato incontroverso. A alegação da companhia aérea de que a mudança decorreu de “alteração da malha aérea” não afasta sua responsabilidade objetiva.

Trata-se de evento previsível, relacionado diretamente à atividade econômica desenvolvida, e não se enquadra como fortuito externo capaz de elidir o dever de indenizar.

Ainda que tenha natureza operacional, tal alteração não exime a empresa de prestar o serviço conforme contratado ou de demonstrar, cabalmente, a adoção de medidas eficazes de assistência, o que não ocorreu nos autos.

Apesar da alegação dos autores de que chegaram ao destino às 23h35min, não há nos autos prova documental do horário exato de chegada. Contudo, a própria ré admite o atraso e não impugna especificamente a narrativa temporal, limitando-se a justificar genericamente os fatos. Diante disso, prevalece a verossimilhança das alegações iniciais, especialmente considerando a ausência de prova em sentido contrário.

O atraso superior a 13 horas no itinerário contratado, a ausência de assistência adequada e a frustração de legítima expectativa do consumidor no contexto das festas natalinas ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade.

Logo, o
quantum
indenizatório não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e demais julgados análogos proferidos por essa Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025